Tribunal: TJES
Processo: 5000609-55.2021.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2024-04-26

Ementa:
REEXAME DE
APELAÇÃO CÍVEL.
INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC.
Ação de obrigação de fazer. Defensoria pública estadual. Honorários sucumbenciais. Condenação do estado do espírito santo. Possibilidade. Tema 1002 da repercussão geral. Recurso provido.

1)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2
)
O
s honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade
(§8 do art. 85 do CPC)
, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

3)
Recurso provido.

4)
Diante da incidência do critério equitativo na espécie, dado o baixo valor atribuído à causa, os honorários devem ser fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos,
dar
provimento ao recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000609-55.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO GAMA e outros

APELADO: MARIA ARLETE BERLARMINO DOS SANTOS

RELATOR(A):
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REEXAME DE
APELAÇÃO CÍVEL.
INCISO II DO ART. 1.030 DO CPC.
Ação de obrigação de fazer. Defensoria pública estadual. Honorários sucumbenciais. Condenação do estado do espírito santo. Possibilidade. Tema 1002 da repercussão geral. Recurso provido.

1)
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra,
devendo ser o
valor
por ela
recebido destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da
instituição
, vedado o rateio entre os membros.
Tema 1.002 da Repercussão Geral.

2
)
O
s honorários de sucumbência devem ser arbitrados
no caso
, por equidade
(§8 do art. 85 do CPC)
, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

3)
Recurso provido.

4)
Vencido, em parte, o relator, que fixava o valor da honorária em R$ 1.000,00 (mil reais).

ACORDA
a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria de votos,
dar
provimento ao recurso.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, conforme destacado no bem lançado voto proferido pelo eminente Desembargador Jaime Ferreira Abreu, trata-se de reexame da apelação cível em cumprimento ao inciso II do art. 1.030 do CPC, em virtude da presença de divergência entre o acórdão proferido e o Tema de Repercussão Geral 1002 (RE 1.140.005).

Em judicioso voto, Sua Excelência, após breve digressão a respeito do julgamento repetitivo pela Suprema Corte e do cabimento da condenação do Estado ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, fixou a verba honorária
“em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no Art. 85, § 8º, do CPC, considerando que se trata de processo pouco complexo.”

Pois bem. A despeito dos valorosos fundamentos jurídicos exarados pelo douto Relator, hei por bem inaugurar divergência em relação ao montante fixado, por coerência à posição já externada em outros processos.

Salvo melhor juízo, afigura-se razoável a fixação da verba sucumbencial
em
R$ 500,00,
considerando o diminuto valor atribuído à causa (R$ 1.100,00), a

sua
baixa
complexidade e
a
expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a ele d
ou
provimento
para, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual, arbitrados
em
500,00
,

ressalvado que o
referido
montante deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição, sendo vedado o rateio entre os membr
os.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000609-55.2021.8.08.0003

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR JAIME FERREIRA ABREU

VOTO: DESEMBARGADOR
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
C
uida-se de
exame
sobre a

pertinência d
o
juízo de retratação

do acórdão
(fls.
163/177
)
d
o julgamento do recurso de apelação cível

interpost
o
pel
o E
stado do Espírito Santo
,
no qual a Segunda Câmara Cível
deu provimento ao recurso para afastar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos autos da ação de obrigação de fazer que lhe move
Maria Arlete Belarmino dos Santo,
que condenou o Estado a custea
r
sua internação
do seu filho, A
delso Gama
,
em
clínica especializada para tratamento do uso abusivo de álcool, conforme indicação médica id 10868528, da rede pública ou particular de saúde, fornecendo-lhe todo tratamento, pelo tempo necessário ao restabelecimento de sua saúde. A concessão de “alta hospitalar” ao paciente, deverá ocorrer após avaliação e laudo médico, específico, conclusivo do tratamento dispensado, que deverá ser acostado aos autos em momento oportuno.
Bem como condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

O

E
minente relator
exerceu o juízo de retratação para
negar provimento ao recurso de apelação do E
stado do Espírito Santo
.

Subseguindo,
o Eminente Desembargador Délio José Rocha Sobrinho
deu provimento parcial ao recurso para fixar os honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais).

P
edi vista dos autos e hoje
apresento
meu voto com a seguinte fundamentação.

No julgamento do RE nº 1.140.005,
sob a sistemática da repercussão geral
(Tema nº 1002), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que
“É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
.

Eis a ementa do precedente a que me reporto:

“
Direito constitucional. Recurso extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Evolução constitucional da instituição. Autonomia administrativa, funcional e financeira.

1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, que discute se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios sucumbenciais às Defensorias Públicas que os integram.

2. As Emendas Constitucionais nºs 45/2004, 74/2013 e 80/2014 asseguraram às Defensorias Públicas dos Estados e da União autonomia administrativa, funcional e financeira. Precedentes.

3. A partir dessa evolução constitucional, a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo. Não há como se compreender que a Defensoria Pública é órgão integrante e vinculando à estrutura administrativa do Estado-membro, o que impediria o recebimento de honorários de sucumbência. Superação da tese da confusão. Necessidade de se compreender as instituições do Direito Civil à luz da Constituição.

4. A missão constitucional atribuída às Defensorias Públicas de garantir o acesso à justiça dos grupos mais vulneráveis da população demanda a devida alocação de recursos financeiros para aparelhamento da instituição. No entanto, após o prazo de oito anos concedido pelo art. 98 do ADCT, os dados sobre a situação da instituição revelam que os recursos destinados pelos cofres públicos não são suficientes para a superação dos problemas de estruturação do órgão e de déficit de defensores públicos.

5. As verbas sucumbenciais decorrentes da atuação judicial da Defensoria Pública devem ser destinadas exclusivamente para a estruturação de suas unidades, contribuindo para o incremento da qualidade do atendimento à população carente, garantindo, desta maneira, a efetividade do acesso à justiça.

6. Recurso extraordinário provido, com a fixação das seguinte
s
teses de julgamento: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 26/06/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETR
Ô
NICO DJe-s/n DIVULG 15-08-2023 PUBLIC 16-08-2023).

O
postos
Embargos
de Declaração pel
o CONPEG e
pel
a União,
o Supremo Tribunal Federal
modul
ou

os efeitos da
referida
decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa:

“
Direito Constitucional. Embargos de declaração em recurso extraordinário com repercussão geral. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público que integra. Modulação dos efeitos.

1. Embargos de declaração contra acórdão que garantiu à Defensoria Pública o recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, desde que destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição.

I. Embargos de declaração da DPU e do GAETS.

2. Pretensão de inclusão, na tese de julgamento, da possibilidade de destinação dos honorários advocatícios sucumbenciais à capacitação dos membros da Defensoria Pública.

3. A controvérsia foi expressamente analisada no acórdão recorrido, de modo que não há omissão a ser sanada. O recurso tem por objetivo o reexame de teses já enfrentadas pelo Plenário desta Corte. A via recursal adotada é inadequada para essa finalidade.

II. Embargos de declaração do CONPEG e da União.

4. A jurisprudência consolidada até o julgamento do acórdão ora embargado era no sentido de serem indevidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/ STJ). Por outro lado, no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, havia decisão em que se entendeu possível a condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União (AR 1.937, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 30.06.2017). Cenário de insegurança jurídica a recomendar a modulação dos efeitos da decisão.

5. Quanto aos demais argumentos apresentados pelo CONPEG, não estão presentes os vícios referidos no art. 1.022 do CPC/2015. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.

III. Conclusão.

6. Embargos de declaração da DPU e do GAETS rejeitados.
Embargos do CONPEG e da União acolhidos parcialmente, para modular os efeitos da decisão, a fim de explicitar que a tese de julgamento firmada não deve atingir decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa.
”

(STF - RE: 1140005 RJ, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-10-2023 PUBLIC 19-10-2023).

T
ratando-
se
de precedente de observância obrigatória
(CPC,
art. 927,
inc.
V
)
e considerando que, no caso, a quest
ão
relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais
não está preclusa
, a aplicação da
tese fixada
é medida que se impõe.

Dessa forma
, mesmo nas hipóteses em que o Estado do Espírito Santo
seja
sucumbente em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível
su
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública Estadual.

Noutra parte, prevalece na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“
Nas demandas contra o Estado que objetivam tratamento de saúde (fornecimento gratuito de medicação, insumo, procedimento cirúrgico, tratamento clínico etc.), não se pleiteia uma obrigação pecuniária stricto sensu, mas a concretização do direito fundamental à saúde ou à própria vida, bem jurídico indisponível cujo valor é inestimável”
(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.734.857/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 14/12/2021
).

N
este sentido:

“
PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. EQUIDADE. CABIMENTO. BEM DE VALOR INESTIMÁVEL.

1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do STJ no sentido de que a obrigação de fazer imposta ao Estado, constituída no fornecimento de medicamentos para tratamento contra enfermidades, objetiva a preservação, garantida constitucionalmente, da vida e/ou da saúde - bens cujo valor é inestimável -, o que justifica a fixação de honorários por equidade.

2. O acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do contexto fático-probatório, mormente para reavaliar o proveito econômico da demanda, o valor dos medicamentos fornecidos e os demais requisitos para o arbitramento dos honorários advocatícios, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ.

3. Agravo Interno não provido.”

(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.100.231/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 30/9/2022)

Considerando a característica inestimável
da
obrigação imposta ao Estado
, arbitro honorários equitativamente, de acordo com o § 8°, do art.
85
, do C
ódigo de Processo Civil
.

E
levando-se em conta
o grau
zelo
do
profissional;
d
o lugar de prestação do serviço
;

d
a baixa complexidade da
causa
;

d
o trabalho realizado pelo
defensor

e
do
tempo exigido para o seu serviço,
de acordo com os critérios contidos nos incisos
I a IV,
do § 2°, art. 85 do CPC
,

fixo
os honorários
sucumbenciais
em
R$
5
00,00 (
quinhentos
reais)
,

atualizado
s

pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo.

Por estas razões,
com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator,

exerço o juízo de retratação previsto no
art. 1.030, II, do CPC,
para
dar
provimento ao recurso
interposto
pela Defensoria Pública Estadual
e, com fundamento no art. 85, §
8°, do
CPC, condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em
R$
50
0,00 (
quinhentos
reais)
,
atualizado
pelos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/
1
997,

a ser
em
revertido
s
em
favor d
o Fundo de Aparelhamento da
Defensoria Pública
do Estado do Espírito Santo
.

É como voto.

D
esembargador Fabio Clem de Oliveira

PROCESSO Nº
5000609-55.2021.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADELSO GAMA, ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
APELADO: MARIA ARLETE BERLARMINO DOS SANTOS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de reanálise do acórdão id. 4563512, em razão da decisão proferida pelo em. Des. Vice-Presidente do TJES (id. 6453141) , que determinou o retorno dos autos para esta eg. 2ª Câmara Cível para exame quanto à pertinência de juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

Na referida decisão, o em. Des. Vice-Presidente ressaltou que o entendimento adotado por esta câmara no julgamento do recurso estaria, aparentemente, em sentido oposto ao que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.002, em sede de Repercussão Geral.

Pois bem.

Observa-se que no julgamento do presente recurso, esta colenda 2ª Câmara Cível deu provimento ao recurso interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
reformando a sentença recorrida para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios, cujo acórdão restou assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃ
O
ORDINÁRIA.

SUCUMBÊNCIA DE PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO QUE INTEGRA A DEFENSORIA PÚBLICA. DESCABIMENTO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA Nº 421 DO STJ. ENTENDIMENTO QUE FOI FIRMADO JÁ CONSIDERANDO A AUTONOMIA E INDEPENDÊNCIA DA DEFENSORIA PÚBLICA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.
A Corte da Cidadania, em sede de recurso especial repetitivo, definiu que
“não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública”
, confirmando os termos do enunciado sumular nº 421 do STJ (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/02/2011, DJe 12/04/2011).
2. Apesar do precedente isolado do STF, que entendeu cabíveis os honorários em casos que tais, após as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que ensejaram também a alteração do Art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994 (AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017), de acordo com o STJ, órgão constitucionalmente incumbido de zelar pela correta interpretação das normas infraconstitucionais, a atual redação do Art. 4º, XXI, da LC 80/1994
“não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois, desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence”. (AgInt no REsp 1.516.751/AM, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23.2.2017)”
(REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017).
3.
O fato de o Art. 134 da Constituição Federal assegurar autonomia e independência à Defensoria Pública não retira desta instituição a sua natureza jurídica de órgão do ente que integra, de forma que não é possível condenar este último ao pagamento de honorários àquela instituição, nem mesmo havendo fundo próprio, sob pena de confusão patrimonial.
4.
Recurso conhecido e provido.

A questão discutida nos autos foi recentemente pacificada pelo Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.140.005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema nº 1.002), o qual, à unanimidade de votos, fixou a seguinte tese:

[...] 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição [...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Desse modo, em observância supracitado julgamento, ficou sedimentado a tese de que
“
devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

Nesse sentido, já vem se manifestado os tribunais pátrios:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RETORNO DA VICE-PRESIDÊNCIA. TEMA 1.002, DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA QUANDO REPRESENTA A PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE A INTEGRA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA PROVIDO. Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Considerando que o acórdão proferido por esta Câmara Cível está dissonante do entendimento sedimentado na Corte Suprema, necessário o juízo de retratação para condenar o Estado de Mato Grosso do Sul ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual (
TJMS
; Apelação n.º 0811311-10.2021.8.12.0001; Relator: Des.
Marcos José de Brito Rodrigues
; Primeira Câmara Cível; DJMS 01/08/2023).

[...] Evolução do entendimento desta relatoria quanto aos honorários devidos à Defensoria, em razão do julgamento do Tema 1.002/STF. Vinculação aos precedentes. Possibilidade de condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública [...] (
TJAL
; Apelação n.º 0729158-93.2021.8.02.0001; Relator: Des.
Fábio Costa de Almeida Ferrario
; Quarta Câmara Cível; DJAL 31/07/2023).

[...] O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002), sob a sistemática da repercussão geral, firmando tese vinculante no sentido de que ‘é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra’, restando, portanto, superada a Súmula 421 do STJ (
TJMG
, Apelação Cível n.º 1.0000.22.092594-5/005, Relator: Des.
Yeda Athias
, 6ª Câmara Cível, J 18/07/2023, DJ 21/07/2023).

[...] 1. O Plenário do Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.140.005, com repercussão geral registrada sob o Tema Repetitivo de n. 1.002, fixou as seguintes teses: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 2. Em observância às diretrizes de uniformização, coerência e estabilização da jurisprudência pátria, tem-se por cabível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, na hipótese em que o órgão atua na defesa dos interesses da parte vencedora [...] (
TJDF
; Apelação n.º 07015.79-13.2023.8.07.0018; 172.5079; Relatora: Desª
Carmen Bittencourt
; Oitava Turma Cível; J 04/07/2023; PJe 18/07/2023).

Mediante o entendimento do STF no RE 1.140.005 (Tema 1.002), deve ser mantida a verba honorária de sucumbência a ser suportada pelo Estado, em favor da Defensoria Pública Estadual, em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma prevista no Art. 85, § 8º, do CPC, considerando que se trata de processo pouco complexo.

Diante do exposto, exerço juízo positivo de retratação, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença.

É como voto.

Acompanho os votos de divergência proferidos para
condenar o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor da causa ser irrisório (R$
1.100.00).